Tribunal: TJBA
Processo: 8006362-13.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006362-13.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EMERSON JULIO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS E IMPRECISOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Emerson Júlio da Silva Rodrigues dos Santos da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A absolvição foi fundamentada no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. O Ministério Público sustenta que os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência seriam suficientes para sustentar a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos policiais, prestados em juízo de forma contraditória e sem respaldo em outros elementos de prova, são suficientes para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação preliminar e do laudo definitivo, que atestam a apreensão de substâncias ilícitas (crack, maconha e cocaína). A autoria do crime, ao revés do alegado pela Acusação, não foi demonstrada de forma segura, pois os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência apresentam contradições relevantes quanto à posse direta da droga pelo acusado e à dinâmica da abordagem. O policial militar K. B. S. relatou que a droga foi encontrada ao lado do acusado, mas reconheceu a existência de outros indivíduos que fugiram do local e admitiu não se recordar de apreensão de dinheiro ou munição. Já o policial militar R. dos S. S. prestou depoimento impreciso, declarando não reconhecer o réu, não ter visualizado a droga em seu poder e sequer saber, à época, tratar-se de ocorrência de tráfico de entorpecentes. Tal circunstância enfraquece a vinculação direta entre o recorrido e o material apreendido, sobretudo diante do contexto de dispersão coletiva. A jurisprudência admite o uso de depoimentos policiais como prova válida para condenação, desde que consistentes, harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, o que não se vislumbra na hipótese em exame. A ausência de uniformidade e a fragilidade dos depoimentos, somadas à inexistência de provas adicionais capazes de confirmar a autoria delitiva, impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em respeito ao estado de inocência. A sentença absolutória baseou-se em criteriosa análise do conjunto probatório e deve ser mantida, diante da ausência de provas seguras quanto à autoria do crime. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, incisos V e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0502724-21.2019.8.05.0039, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 03.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8006362-13.2023.8.05.0113, no qual figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado EMERSON JULIO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.